Tribunal: TJES
Processo: 5016069-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016069-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARGEU DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MOACYR MACHADO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONVERSÃO DE RITO PARA ARROLAMENTO COMUM. VALOR DOS BENS. BEM LITIGIOSO. SOBREPARTILHA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de inventário, determinou a conversão do rito processual para o de arrolamento comum, com fundamento no art. 664 do Código de Processo Civil, considerando o valor dos bens do espólio.

2. O agravante sustenta a inadequação da via eleita, alegando a existência de bem imóvel litigioso objeto de outra demanda judicial, o que exigiria a complexidade do rito ordinário, além de arguir nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, dada a alteração de ofício sem prévia oitiva das partes.

3. A decisão agravada foi mantida, sob o fundamento de que a adequação procedimental é matéria de ordem pública e que a existência de bem litigioso não impede o trâmite pelo rito sumário, devendo este ser remetido à sobrepartilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na decisão que converte o rito de ofício por suposta violação ao contraditório; e (ii) saber se a existência de bem litigioso no acervo hereditário impede a adoção do rito de arrolamento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A adequação do rito processual constitui matéria de ordem pública relacionada à administração da justiça, sendo lícito ao magistrado determinar a conversão de ofício para o procedimento de arrolamento quando preenchidos os requisitos legais, visando a celeridade processual.

6. Não configura decisão surpresa a alteração do rito quando a matéria já havia sido submetida à apreciação judicial por provocação da própria parte interessada, ainda que a solução adotada seja diversa da requerida.

7. A existência de bens litigiosos, de liquidação morosa ou difícil, não constitui óbice ao processamento do inventário pelo rito de arrolamento comum, uma vez que o ordenamento jurídico prevê o instituto da sobrepartilha para tais hipóteses.

8. A reserva de bens litigiosos para futura sobrepartilha resguarda os interesses dos herdeiros e de terceiros, permitindo a imediata divisão dos bens incontroversos e prestigiando a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A existência de bens litigiosos ou de difícil liquidação não impede a conversão do rito de inventário para o de arrolamento comum, devendo tais bens ser reservados para futura sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 664; CPC, art. 669, III; CC, art. 2.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.083.338/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Argeu da Silva Machado em face da decisão (ID. 47867964) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Moacyr Machado, converteu o rito processual para arrolamento comum, com fundamento no art. 664 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese,
(a)
a inadequação do rito de arrolamento, haja vista a existência de um bem imóvel que compõe o acervo hereditário e que é objeto de litígio em outra demanda judicial (processo nº 0169338-95.2022.8.19.0001), na qual se discute a validade de uma promessa de compra e venda;
(b)
que a complexidade da questão exige a adoção do rito ordinário de inventário para a devida apuração do patrimônio e para evitar prejuízos aos herdeiros e a terceiros
e (c)
a nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório, ao argumento de que a conversão do rito ocorreu de ofício, sem prévia oitiva das partes.

O pedido
de concessão de
efeito suspensivo foi in
deferido
pela

d
ecisão ID 16220148
.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5016069-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARGEU DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MOACYR MACHADO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Argeu da Silva Machado em face da decisão (ID. 47867964) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Moacyr Machado, converteu o rito processual para arrolamento comum, com fundamento no art. 664 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese,
(a)
a inadequação do rito de arrolamento, haja vista a existência de um bem imóvel que compõe o acervo hereditário e que é objeto de litígio em outra demanda judicial (processo nº 0169338-95.2022.8.19.0001), na qual se discute a validade de uma promessa de compra e venda;
(b)
que a complexidade da questão exige a adoção do rito ordinário de inventário para a devida apuração do patrimônio e para evitar prejuízos aos herdeiros e a terceiros
e (c)
a nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório, ao argumento de que a conversão do rito ocorreu de ofício, sem prévia oitiva das partes.

Pois bem.

De início, consigno que a
alegação de nulidade por suposta decisão surpresa, não
merece acolhida.

Infere-se dos autos que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão agravada justamente após o Agravante ter peticionado requerendo a conversão do rito de arrolamento sumário para o de inventário, instando, assim, o juízo a se manifestar sobre o procedimento a ser adotado.

Desse modo, a matéria já estava submetida à apreciação judicial por provocação da própria parte, o que afasta a alegação de ofensa aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. O fato de o juízo ter adotado solução processual diversa daquela requerida pelo Agravante não implica, por si só, em nulidade, porquanto cabe ao magistrado, como diretor do processo, zelar pela aplicação do rito mais adequado e célere previsto em lei.

Nesse sentido, conforme destacado pelo próprio Agravante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o procedimento é matéria de ordem pública, sendo lícito ao juiz, inclusive de ofício, determinar a sua conversão para o rito do arrolamento, desde que preenchidos os pressupostos legais, visando atender aos interesses da jurisdição e à razoável duração do processo.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO PROPOSTA PELO PROCEDIMENTO SOLENE OU COMPLETO. CONVERSÃO JUDICIAL DE OFÍCIO PARA O PROCEDIMENTO DO ARROLAMENTO SIMPLES OU COMUM. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO QUE É MATÉRIA RELACIONADA À JURISDIÇÃO, DE ORDEM PÚBLICA E QUE, DE REGRA, NÃO PODE SER ALTERADO UNILATERALMENTE PELA PARTE. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO DISTINTO QUE DEVE OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA JURISDIÇÃO, SENDO INVIÁVEL QUE CAUSE PREJUÍZO À ATIVIDADE JURISDICIONAL, E INTERESSE DOS RÉUS OU DAS DEMAIS PARTES, SENDO INADMISSÍVEL A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES COGNITIVAS OU PROBATÓRIAS. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO MAIS AMPLO E PROFUNDO QUE, POR SI SÓ, TAMBÉM NÃO IMPEDE SEJA RECONHECIDA A INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO. RISCO DE PREJUÍZO ÀS PARTES E POSSIBILIDADE DE INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL.

1- Recurso especial interposto em 23/12/2022 e atribuído à Relatora em 05/06/2023.

2- O propósito recursal consiste em definir se, uma vez proposta a ação de inventário pelo rito solene ou completo, é lícito ao juiz, de ofício, determinar a sua conversão para o rito do arrolamento simples ou comum (art. 664 do CPC), desde que preenchidos seus pressupostos.

3- Havendo litigiosidade entre os herdeiros, o inventário poderá ser processado por dois diferentes procedimentos: o inventário solene ou completo ou o arrolamento simples ou comum, sendo que a diferença substancial entre ambos os procedimentos é que o arrolamento comum, cabível quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários-mínimos, apresenta procedimento mais conciso, concentrado e simplificado do que o do inventário tradicional.

4- Conquanto, na atualidade, a legislação processual tenha superado o dogma da absoluta rigidez procedimental e migrado para um modelo mais flexível, o procedimento continua sendo, em regra, questão diretamente relacionada à jurisdição e, como tal, de ordem pública, de modo que, presentes os pressupostos previstos em lei, descabe à parte, em princípio, adotar unilateralmente procedimento distinto. Precedente.

5- A tramitação de uma ação em procedimento distinto daquele previsto pelo legislador está condicionada ao exame do interesse da jurisdição, verificando-se se a adoção de procedimento distinto provocará prejuízo à atividade jurisdicional, inclusive quanto à celeridade e à razoável duração do processo, e ao interesse dos réus, pois a adoção de procedimento distinto não poderá lhe causar indevidas restrições cognitivas ou probatórias.

6- O fato de se adotar um procedimento mais amplo e profundo do ponto de vista cognitivo e probatório, por si só, não impede que seja reconhecida a inadequação do procedimento eleito pela parte, seja porque, ainda assim, poderá haver prejuízo às partes, seja porque poderá haver verdadeira incompatibilidade procedimental.

7- Na hipótese em exame, o ajuizamento do inventário pelo procedimento solene ou completo, quando se tratava de hipótese em que seria cabível o inventário por arrolamento simples ou comum: (i) não atende aos interesses da jurisdição, pois implicará em alongamento desnecessário do processo e na provável prática de atos processuais que seriam dispensáveis, em nítido prejuízo da atividade jurisdicional; (ii) não atende aos interesses das demais partes, pois, embora a adoção do rito mais completo não lhes cause, em princípio, restrições cognitivas ou probatórias, terão potencialmente prejuízos à solução da controvérsia em tempo razoável em decorrência do alongamento injustificado do processo; e (iii) não está justificada por nenhum motivo concreto ou especificidade da causa que justificaria a modificação procedimental pretendida.

8- Recurso especial conhecido e não-provido.

(REsp n. 2.083.338/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

No caso em tela, a
controvérsia cinge-se à adequação da conversão do rito de inventário para o de arrolamento comum, determinada pelo juízo de origem com base no valor do monte-mor, que, segundo a decisão agravada, não ultrapassa o montante de 1.000 (mil) salários mínimos.

O
Agravante, por sua vez, defende a necessidade do rito ordinário em razão da existência de um bem litigioso, o que, a seu ver, representaria óbice ao procedimento simplificado.

Com efeito
,
denota-se dos autos que
o Juízo
a quo
já havia determinado, em momento anterior, a conversão do procedimento para arrolamento sumário
(fls. 41)
, decisão da qual as partes foram devidamente intimadas e não apresentaram qualquer insurgência à época. O ulterior pedido de modificação do rito, formulado anos depois, foi justificado unicamente na existência do referido bem litigioso.

Contudo, a argumentação do Agravante não parece suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, a
existência de bens de liquidação ou apuração complexa, ou ainda, que sejam objeto de litígio, não constitui, a princípio, impedimento para o processamento do inventário pelo rito de arrolamento.

O ordenamento jurídico prevê instrumento próprio para a partilha de tais bens, qual seja, a sobrepartilha, mecanismo que permite a divisão de ativos que, por algum motivo justificado, não
puderam ser objeto de individualização e partilha
no processo de inventário principal.

A esse respeito, o art. 669, inciso III, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que ficam sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos, assim como os de liquidação morosa ou difícil.
Veja-se:

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

[...]

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

Na mesma linha, o Código Civil, em seu art. 2.021, dispõe que, quando parte da herança for composta por bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.

Dessa forma, a legislação processual e material oferece solução adequada para a hipótese narrada pelo Agravante, permitindo que os bens líquidos e incontroversos do espólio sejam partilhados de forma célere por meio do arrolamento, relegando-se a discussão e a divisão do bem litigioso para momento posterior, em sede de sobrepartilha, após o desfecho da demanda que sobre ele versa.

Tal providência prestigia a efetividade e a celeridade processual, sem, contudo, implicar prejuízo aos herdeiros ou a terceiros, cujos direitos sobre o referido imóvel permanecerão resguardados até a sua efetiva partilha.

Diante deste contexto,
a decisão que converteu o rito para arrolamento comum não se afigura, de plano, teratológica ou apta a gerar dano irreparável que justifique
sua reforma
,
por
ter o magistrado de primeiro grau agido em conformidade com a legislação aplicável e com os princípios que norteiam o processo sucessório.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Agravo de Instrumento nº 5016069-52.2025.8.08.0000

Recorrente: ARGEU DA SILVA MACHADO

Advogado: DONATO ALVES FERREIRA - OAB RJ111252

Parte Interessada: ESPÓLIO DE MOACYR MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame das matérias versadas neste
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARGEU DA SILVA MACHADO
em face de
DECISÃO
(id. 47867964) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens deixados por
MOACYR MACHADO
, converteu o rito processual de Arrolamento Sumário para Arrolamento Comum, com fundamento no artigo 664 do Código de Processo Civil.

Cabe rememorar que o Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que (
I
) a alegação de nulidade por suposta decisão surpresa não merece acolhida, uma vez que a matéria já estava submetida à apreciação judicial por provocação do próprio Recorrente, que peticionou requerendo a conversão do rito de Arrolamento Sumário para Inventário; (
II
) a conversão do rito para Arrolamento Comum se revelou adequada, porquanto o valor do montemor não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Civil; e (
III
) a existência de bem litigioso não constitui impedimento ao arrolamento, na medida em que o ordenamento jurídico prevê o instrumento da sobrepartilha para a posterior divisão de tais bens.

Com efeito, no que tange à alegação de
nulidade por violação ao princípio da não surpresa
, previsto nos
artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil
, não identifico razões para dissentir do Eminente Relator.

Deveras, infere-se dos autos que o próprio Recorrente, por meio da Petição (Id. 39500419), postulou ao Juízo
a quo
a conversão do feito para o rito de Inventário, ao argumento de que a existência de bem litigioso obstaria o processamento do arrolamento.

Destarte, a matéria relativa à adequação do rito procedimental já se encontrava submetida à cognição judicial por provocação da própria parte ora Recorrente, de modo que a Decisão recorrida, ao deliberar sobre o procedimento a ser adotado, não configurou qualquer inovação temática apta a surpreender os litigantes.

Neste passo, o fato de o Juízo de primeiro grau ter adotado solução processual diversa daquela requerida pelo Recorrente — vale dizer, a conversão para Arrolamento Comum em vez do Inventário solene —
não implica, por si só, em decisão surpresa
, porquanto cabe ao Magistrado, como diretor do processo, zelar pela aplicação do rito mais adequado e célere previsto em Lei, consoante os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, insculpidos no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Superada a aludida questão, revela-se imperioso consignar o
histórico processual
que conduziu à Decisão recorrida, a fim de que se compreenda adequadamente o contexto em que se operou a conversão do rito.

Ao que se extrai dos autos de origem, o processo teve início com o pedido de
abertura de Inventário
dos bens deixados por MOACYR MACHADO, constando do acervo hereditário
diversos bens
, dentre os quais o
Apartamento nº 304, situado à Rua Barão de Itambi, nº 51, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
(fls. 02/06), em relação ao qual,
até então, não havia a informação de que era objeto de litígio em demanda judicial envolvendo terceiros
.

Nesse contexto,
ao receber a Petição Inicial
, a Magistrada de Primeiro Grau determinou "
o processamento do presente feito como arrolamento sumário, nos moldes do NCPC, arts. 659 e seguintes
" (fl. 41), por considerar que "
consta da inicial que todos os herdeiros se encontram representados pelos mesmos patronos, é possível aferir que a presente hipótese se enquadra na previsão normativa insita no art. 600 do NCPC, razão pela qual deve ser processada na forma de Arrolamento Sumário
" (fl. 41).

Posteriormente, por meio da
Petição de fls. 66/67
, foi informada ao Juízo a quo a impossibilidade de "
adequar o valor da causa, apresentar a partilha amigável com a descrição completa dos bens e o cálculo e pagamento do ITCD
", na medida em que se identificou que o aludido
Apartamento nº 304, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ
, "
é objeto de litígio
conforme Processos de nº 0101644-66.2009.8.19.0001, 0119331-36.2021.8.19.0001 e 0169338-95.2022.8.19.0001, tendo em vista que sob o apartamento foi celebrado um compromisso de venda com comodato a CLAUDIA COELHO MARSICO e CARLOS EDUARDO MARTINS MARSICO, em 2 de junho de 2008, mas por não terem os compromissários compradores realizado o pagamento do preço, busca-se hoje a rescisão do contrato com as perdas e danos, o que por consequência pode impactar esta ação, pois, prejudicial ao inventário
".

Diante do aludido quadro,
o Recorrente postulou, por meio da Petição (id. 39500419), a conversão do feito de Arrolamento Sumário para Inventário solene
.

Neste contexto, portanto,
sobreveio a Decisão recorrida
(Id. 47867964), a qual
converteu o feito do procedimento de Arrolamento Sumário para Arrolamento Comum (e não Inventário solene)
, com alicerce única e exclusivamente no valor do monte-mor inventariado, como se extrai dos seguintes fundamentos,
in litteris
:

"1. DO PROCEDIMENTO ADEQUADO.

Inicialmente, verifico que se trata de feito em que todos os herdeiros são capazes e encontram-se regularmente representados, cujo valor do montemor inventariado não ultrapassa o montante de 1.000 (mil) salários mínimos. Ante tais premissas, não obstante o requerimento formulado no ID 39500419, entendo pertinente a adoção do procedimento do arrolamento comum, na forma do NCPC, art. 664, eis que se trata de medida que visa emprestar Efetividade e Tempestividade à Prestação Jurisdicional (CRFB, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII).

Ademais, considerando o quanto se extrai da documentação adunada aos autos, cumpre esclarecer que a hipótese dos autos é a que se adequa à aludida norma, in verbis:

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

Impõe-se, portanto, a conversão do presente feito ao procedimento de Arrolamento Comum, ressaltando-se que se trata de medida que oportunizará partilha mais célere, eis que a legislação prevê a eliminação de etapas procedimentais, o que evidentemente beneficiará os sucessores."

Importa destacar que
a conversão operada pelo Juízo
a quo
se revelou irrepreensível
, porquanto fundada no
critério quantitativo ou econômico
eleito pelo Legislador para diferenciar os procedimentos do Inventário.

A propósito da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.083.338/RJ, de Relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
, assentou "
havendo litigiosidade entre os herdeiros
, o inventário poderá ser processado por
dois diferentes procedimentos
: o
inventário solene ou completo
ou o
arrolamento simples ou comum
. (...) A diferença substancial entre ambos os procedimentos é que “
o arrolamento comum apresenta procedimento mais conciso que o do inventário tradiciona
l”, de modo que “há maiores simplificação procedimental e concentração de atos processuais” (ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.109). (...) O critério eleito pelo legislador para diferenciar os procedimentos do inventário foi quantitativo ou econômico. Na forma do art. 664 do CPC, será arrolamento simples ou comum quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, de modo que, consequentemente, quando o valor dos bens do espólio for superior a esse montante, adotar-se-á o rito do inventário solene ou completo
" (
STJ
- REsp n. 2.083.338/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Na linha do realçado no aludido julgado, o procedimento é
matéria de ordem pública
e diretamente relacionada à Jurisdição, sendo lícito ao Juiz, inclusive de ofício, determinar a conversão para o rito do Arrolamento, desde que preenchidos os pressupostos legais, visando atender aos interesses da jurisdição e à razoável duração do processo.

Desta feita, é de se notar que o
Arrolamento Comum
, previsto no
artigo 664 do Código de Processo Civil
, além de também pressupor a litigiosidade, apresenta procedimento mais conciso, concentrado e simplificado do que o do Inventário tradicional,
diferenciando-se deste último exclusivamente por um critério quantitativo, qual seja, o valor dos bens do espólio
.

Por conseguinte, a diferença substancial entre ambos os ritos reside na maior simplificação procedimental e concentração de atos processuais do arrolamento comum, o que, longe de prejudicar os Herdeiros, prestigia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nessa ordem de ideias, cumpre registrar que
a existência de bem litigioso dentre aqueles que deverão ser partilhados tampouco afasta o procedimento de Arrolamento Comum
.

Isso porque o ordenamento jurídico prevê instrumento próprio para essa situação, que consiste na
sobrepartilha
, mecanismo que permite a reserva de bens que, por algum motivo justificado, não possam ser objeto de individualização e partilha no processo de Inventário principal.

Nesse diapasão, o
artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil
é expresso ao estabelecer:

"
Art. 669
. São sujeitos à sobrepartilha os bens: [...]

III
- litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;"

Em reforço a tal entendimento, o
artigo 2.021 do Código Civil
dispõe:

"
Art. 2.021.
Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros."

Dessa forma, na esteira do que assentado com precisão pelo Eminente Relator,
a Legislação processual e material oferece solução adequada para a hipótese narrada pelo Recorrente, permitindo que os bens líquidos e incontroversos do Espólio sejam partilhados de forma célere por meio do Arrolamento Comum, relegando-se a discussão e a divisão do bem litigioso para momento posterior, em sede de sobrepartilha, após o desfecho das demandas que sobre ele versam
.

Corrobora essa conclusão a doutrina especializada, que classifica como
sobrepartilha prospectiva
aquela identificada ainda no curso do Inventário, quando se constata a existência de bens que, por serem litigiosos, de liquidação difícil ou morosa, ou situados em local remoto, deverão ser reservados para partilha ulterior.

A propósito, destaca-se a lição doutrinária de que, nessas situações, demonstra-se de suma importância que "
na decisão de desfecho do inventário (notadamente em caso de partilha), fique consignada a existência de bens e/ou direitos que poderão ser alvo de sobrepartilha
, identificando-os de forma mais precisa possível. Assim, de forma ilustrada, em caso de bens litigiosos,
deverá constar no bojo do inventário não só as controvérsias, mas a individualização dos bens que estas abarcam e as ações judiciais eventualmente já em curso
" (MAZZEI, Rodrigo.
Sobrepartilha no inventário
. Revista Eletrônica de Direito Processual — REDP, v. 23, n. 1, 2021. DOI: 10.12957/redp.2022.64403).

À luz de tais considerações,
infere-se que a existência de bem litigioso no acervo hereditário
— no caso, o Apartamento nº 304, situado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, objeto dos Processos nº 0101644-66.2009.8.19.0001, 0119331-36.2021.8.19.0001 e 0169338-95.2022.8.19.0001 —
não constitui impedimento à adoção do rito de Arrolamento Comum, devendo, nada obstante, ser oportunamente reservado para sobrepartilha
.

Nessa senda, impende consignar que, no curso do Arrolamento Comum, antes do seu efetivo desfecho com a partilha dos bens, o Juízo
a quo
, caso constate que o aludido bem imóvel — Apartamento nº 304, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ — ou qualquer outro bem é considerado litigioso,
deverá consignar a sua existência e todos os dados necessários no sentido de assentar que será objeto de oportuna sobrepartilha
, na forma legal, individualizando o bem, as controvérsias que sobre ele recaem e as ações judiciais em curso, em conformidade com o artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil, o artigo 2.021 do Código Civil e a diretriz doutrinária acima referida.

Tal providência, a um só tempo, prestigia a efetividade e a celeridade processual na partilha dos bens incontroversos e resguarda os direitos dos Herdeiros e de terceiros em relação ao bem litigioso, cuja divisão ficará reservada para momento posterior ao desfecho das demandas que versam sobre a sua titularidade.

Isto posto, ACOMPANHO o Voto do Eminente Relator no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a Decisão recorrida por seus próprios fundamentos, com as considerações complementares aqui expendidas.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR